Tribunal: STF
Processo: ARE 1472540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARÊNCIA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS – GRATIFICAÇÃO FCT – NATUREZA JURÍDICA – PERCENTUAL INCORPORADO – REFLEXOS EM ANUÊNIOS E RSR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – FATO GERADOR – JUROS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Ocorre que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende nenhum dos requisitos referidos. Com efeito, não há transcendência econômica, visto que o valor atribuído à causa na petição inicial é de R$ 40.000,00 e que o valor da condenação foi alçado em R$ 5.000,00, logo não ultrapassado o patamar de 1000 salários mínimos estabelecido no artigo 496, § 3º, do CPC para os recursos interpostos por empresa de âmbito nacional. Também não se vislumbra a transcendência política, pois ausente a contrariedade à súmula, à orientação jurisprudencial, aos precedentes de observância obrigatória e à jurisprudência atual, iterativa e notória do TST, tampouco não trata de matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST, a recomendar o controle da decisão recorrida. No tocante ao tema “inépcia da inicial - ausência de interesse de agir – carência da ação”, tem-se que o recurso encontra-se desfundamentado em relação à inépcia da inicial e quanto à ausência de interesse de agir verifica-se que o TRT, ao examinar a matéria, deu a exata subsunção da descrição dos fatos ao conceito contido no artigo 485, VI, do CPC/2015, além do que a recorrente confunde aludido pressuposto com o próprio mérito do recurso. No que tange à “prescrição total”, a 7ª Turma já pacificou entendimento no sentido de que não há transcendência na questão concernente à prescrição aplicável à parcela FCT. Nesse sentido, vale citar o precedente ARR-363- 87.2017.5.10.0001, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 14/02/2020. Quanto ao tema “diferenças salariais – gratificação FCT – natureza jurídica – percentual incorporado – reflexos em anuênios e rsr”, cumpre destacar que a 7ª turma também já pacificou o entendimento de que não há transcendência nas questões alusivas à natureza jurídica da gratificação FCT, quanto ao percentual incorporado e aos reflexos em anuênios. Nesse sentido, vale citar os precedentes ARR-363-87.2017.5.10.0001, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 14/02/2020; e ARR-1012- 47.2016.5.10.0014, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 18/11/2019. De outra parte, em relação aos reflexos da FCT em rsr, verifica-se que a Súmula/TST nº 225 se mostra inespecífica ao caso, pois aborda a repercussão das gratificações por tempo de serviço e produtividade no repouso semanal remunerado, questão diversa da analisada nos presentes autos. Aplicabilidade da Súmula/TST nº 296. Quanto ao tema “contribuições previdenciárias – fato gerador – juros”, ao consignar que a “incidência da contribuição previdenciária nas ações trabalhistas, é mês a mês, considerando-se ocorrido o fato gerador das contribuições na data da prestação do serviço”, o TRT decidiu a matéria em consonância com o novel artigo 43 da Lei nº 8.212 e com a Súmula nº 368 desta Corte. Por fim, em relação ao “benefício da justiça gratuita – honorários de advogado”, o TRT proferiu decisão em conformidade com o entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula/TST nº 219, item I, segundo o qual os honorários advocatícios somente são deferidos quando a parte estiver, concomitantemente, assistida por sindicato da categoria profissional e quando comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou se encontrar em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado e, no caso, o recurso de revista foi apresentado pela empresa, pelo que inexistente. Finalmente, não se verifica a transcendência jurídica, uma vez que afeta à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de leis já existentes e, ainda, conforme posicionamento desta 7ª Turma do TST, quando há eventual afronta a direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de violação literal e direta a artigo da Constituição Federal, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente